Tribunal: STF
Processo: ARE 1555281
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Jonathan Santos Profeta contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCS. I E IV, DA LEI N. 12.850/13). CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS. CONSENTIMENTO PRÉVIO DA PROPRIETÁRIA DO APARELHO. FORNECIMENTO DE SENHA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO REVELADA SOMENTE 3 ANOS APÓS A APREENSÃO. FALTA DE CREDIBILIDADE. NARRATIVA ISOLADA. ACESSO AUTORIZADO POR ESCRITO, COM TERMO NOS AUTOS QUE DEVE PREVALECER. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(edoc. 33)



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, incisos, XII, da Constituição Federal (edoc. 40).



    Ressalta que 



    “(...) a apreensão, mesmo com fornecimento de senha, é ilícita e, ainda que não fosse, o fornecimento foi feito sob coação da autoridade policial, conforme relatado pela Desiree em autos de nulidade de prova que melhor irá esmiuçar adiante.”(edoc. 40, p. 7)



    Ao final, requer,



    “(...) seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que se restitua a interpretação esposada pelo magistrado de origem, no sentido de declarar nula a apreensão e a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico de Desiree Castro Magalhães no bojo do processo n,. 5043363-39.2020.8.24.0023, com a consequente extinção da ação penal n. 5069617- 44.2023.8.24.0023..”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    A par desse aspecto, o voto condutor do acordão recorrido assentou:



    “Ao contrário, a seródia narrativa está isolada e fora de contexto, na medida em que ela sequer foi alegada, nem de passagem, nas diversas oportunidades em que a defesa teve para se manifestar. 



    A declaração isolada realizada apenas três anos após a diligência não pode ser aceita como prova inarredável capaz de invalidar a investigação árdua e complexa que revelou suposta participação de vários membros da liderança da organização criminosa PGC. 



    É importante deixar claro que a senha do telefone foi entregue voluntariamente por Desirée, sendo que a subsequente extração dos dados do celular foi realizada com a devida autorização judicial concedida pelo Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, pelo que o vício alegado inocorre. 



    Desse modo, "a simples alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é suficiente para a anulação do ato, especialmente porque a extração dos dados estava autorizada judicialmente e poderia ser realizada mesmo sem a utilização de senha de desbloqueio" (AgRg no RHC n. 187.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). 



    Assim, compreende-se válida a autorização de acesso ao aparelho telefônico mediante indicação da senha, realizada por escrito e assinada pela outorgante, especialmente porque, reverbera-se. a alegação de coação apenas foi revelada 3 anos após aludida apreensão.”



    Logo, e certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente